Tribunal: CARF
Processo: 13603.001342/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001342/2005-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.697 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SILA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA NO ATRASO DE
ENTREGA DE DCTF. FALHA NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. USO DE VIA POSTAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
DOS PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001342/2005-12
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 327 a 336) interposto pela Fazenda Nacional em
face do v. Acórdão no 3201-00.086 (fls. 318 a 324), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a
Seção deste E. CARF, em sessão de 27 de março de 2009, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte, cancelando a penalidade imposta à Contribuinte.
Confira-se:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS FEDERAIS.
PROBLEMAS TÉCNICOS NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL.
ENTREGA POR VIA POSTAL. Demonstrado que a entrega da declaração
DCTF, deixou de ocorrer pelo único meio aceito pela legislação, por culpa
exclusiva da administração, e não havendo a previsão expressa de meio
alternativo, é aplicável à espécie, por analogia, legislação diversa sobre os
meios normalmente aceitos para entrega de documentos à RFB, dentre os
quais, a via postal.
Recurso Voluntário Provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto Autuação, impondo à Contribuinte multa
por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2004. Alega-se e demonstra-se que, na data de
vencimento da entrega da referida obrigação acessória, os sistemas da Receita Federal do Brasil
apresentavam falhas, tendo a Contribuinte postado a declaração em questão, por via postal, ainda
no último dia do prazo legal. Rejeitada pelo Fisco a recepção de tal documento por tal meio
alternativo, a Contribuinte ainda transmitiu eletronicamente a DCTF, mas com atraso.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

(...)
Contra o interessado acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fl.
22, para formalizar exigência de multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao quarto trimestre
do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 5.986,19.
Como enquadramento legal foram citados: S 30 do art. 113 e art. 160 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); art. 2a e
6o da Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, combinado
com o item I da Portaria do Ministério da Fazenda n. o 118, de 26 de agosto de
1984; art. 5° do Decreto-lei n. o 2.124, de 13 de junho de 1984; art. r da Lei n.
o 10.426, de 24 de abril de 2002.
A ciência do lançamento se deu em 27/06/2005 (AR, fi. 33).
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

Em 27/07/2007, foi apresentada a impugnação de fls. 1 a 5.
Nela, alega-se que:
- a DCTF foi entregue no prazo:
- não foi possível transmitir a DCTF pela internet, em virtude de nenhum dos
servidores da Receita Federal ter respondido ao pedido de conexão da
impugnante;
- em vista disso, visando ao cumprimento da obrigação no prazo previsto, a
contribuinte encaminhou, por via postal, no dia 15/02/2004, o disquete
contendo os arquivos da DCTF;
- a hipótese de incidência da multa de que trata o art. r da Lei no 10.426, de
2002, é a falta ou atraso na entrega da DCTF;
- referida hipótese não se verifica no presente caso, já que a declaração foi
comprovadamente encaminhada, dentro do prazo legal;
- a autoridade competente, apesar de confessar seu recebimento, preferiu
devolvê-la à impugnante;
A contribuinte está livre da responsabilidade pela infração imputada, em razão
de denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN;
- a apresentação espontânea da DCTF via Internet se deu no dia 31/03/2005,
antes, portanto, de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização pelo fisco, não se aplicando ao caso a exceção prevista no
parágrafo único do dispositivo supra citado;
-em abono de sua tese a impugnante invoca decisão do Conselho de
Contribuintes e jurisprudência.
A DRJ-Belo Horizonte/MG julgou procedente o lançamento fiscal (fls.40/43),
nos termos da ementa transcrita adiante:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004
DCTF. ENTREGA POR VIA POSTAL.
A remessa, por via postal, de CD contendo DCTF não caracteriza o
cumprimento da obrigação de apresentar referida declaração.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário a este Colegiado,
repisando os mesmos argumentos expendidos na peça impugnatória (fls.46/59).
Pede, ao final, a improcedência do lançamento tributário.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte, entendendo
ser devida a aplicação multa combatida, independentemente da sua conduta, em face das falhas
de sistema eletrônico para recepção de dados. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a
quo, por unanimidade de votos, que era incabível a penalização da Contribuinte, cancelando a
sanção por atraso na entrega da DCTF.

Ao seu turno, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou
Embargos de Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando
a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão deste E. CARF em que fora
mantida a aplicação da mesma penalidade, mesmo quando demonstrado que os sistemas da
Receita Federal do Brasil para recepção de dados estava fora do ar, pugnando que esta deveria
ter sido essa a solução adotada pelo C. Colegiado a quo.

Processado, o Recurso Especial da Fazenda Nacional teve seu prosseguimento
determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 342 e 343, concluindo que
verifica-se que ante as mesmas circunstâncias fáticas, foram obtidas decisões diametralmente
opostas. No decisum paradigma, optou-se por manter a exigência de multa por descumprimento
de obrigação acessória, enquanto que no acórdão combatido decidiu-se afastar a aplicação da
multa por considerar a ocorrência de culpa exclusiva da administração.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 376 a 379), defendendo a
manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte, em suas Contrarrazões, não se insurge
propriamente sobre o conhecimento.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido em confronto com o v. Acórdão
trazido no 302-38.631, como paradigma, entende-se ser cabível, aqui, uma análise mais
aprofundada.

Em suma, no v. Acórdão no 3201-00.086, agora sob questionamento, ao julgar
procedente o Recurso Voluntário da ora Recorrida, considerou não só que os sistemas da Receita
Federal do Brasil para recepção de dados apresentavam problemas, mas também a conduta da
Contribuinte diante de tal adversidade, incluindo o envio da DCTF por disquete, via postal.
Confira-se:

A DCTF em questão é referente ao 4° trimestre de 2004, e tinha como prazo
final de entrega a data de 15/02/2005, tendo sido apresentada, entretanto,
somente em maio de 2005.
Alega a contribuinte que, no dia fatal para entrega da referida DCTF, qual
seja, dia 15/02/2005, o sistema do SERPRO encontrava-se em pane, o que não
permitiu a transmissão de dados, via internet, para entrega da Declaração.
Diante disso, e por orientação verbal dos funcionários da Receita Federal,
gravou os dados em meio magnético e encaminhou a DCTF via postal,
mediante aviso de recebimento - AR, naquela mesma data (15/02/2005),
conforme fazem prova as cópias juntadas às fls. 24/25.
Informa que somente dois meses depois após a ocorrência dos problemas
técnicos assinalados, a SRF editou o Ato Declaratório Executivo n°.24, de
08/04/2005, determinando que as DCTF entregues nos dias 16, 17 e 18 de
fevereiro de 2005 seriam consideradas entregues no dia 15 de fevereiro
daquele ano.
Por abordar matéria idêntica, entendo aplicável ao caso vertente o voto de
lavra do i. Conselheiro desta Turma CELSO LOPES PEREIRA NETO,
proferido nos autos do processo n°. 13683.000186/2005-20, Acórdão n°. 303-
35.385, o qual adoto como razões de decidir e abaixo transcrevo:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

(...)
Diante do exposto e considerando que:
1- a entrega, via internet, da declaração DCTF, deixou de ocorrer no dia
15/02/2005, por culpa exclusiva da administração, que não viabilizou o único
meio de entrega previsto na legislação;
2- a legislação não previa meio alternativo para esta entrega, sendo aplicável,
por analogia, legislação diversa sobre os meios normalmente aceitos de entrega
de documentos à SRF, entre os quais a via postal;
3. restou comprovado o envio da declaração, por via postal, na data limite para a
entrega, qual seja, 15/02/2005;
julgo que a recorrente cumpriu com sua obrigação de apresentar a DCTF
relativa ao 4° trimestre de 2004, na data prevista na legislação, e que é incabível
a multa aplicada.
(destacamos)

Como se observa do teor decisório do v. Acórdão recorrido acima transcrito, a
conduta da Contribuinte de postar sua DCTF, em 15/02/2005, foi fundamental para a conclusão
de que a recorrente cumpriu com sua obrigação de apresentar a DCTF relativa ao 4° trimestre
de 2004, na data prevista na legislação.

Noutro giro, o v. Acórdão no 302-38.631, trazido como singular paradigma para o
tema recursal, enfrentou circunstâncias em que a única conduta apurada daquele outro
contribuinte foi a transmissão atrasada, em 3 (três) semandas, inclusive. Confira-se:

Como bem destacou o julgador de primeira instância, o atraso na entrega da
DCTF superou os três dias de prorrogação do prazo legal, concedidos pela
Receita Federal em razão dos problemas técnicos em seu site, somente vindo a
ser entregue cerca de três semanas após o prazo legal (fl. 20, in fine).
Ademais, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido obstrução à
entrega da DCTF, decorrente da indicação por um serventuário, o que teria
provocado o grande atraso no procedimento a ser seguido pela contribuinte
naquela situação. Acresça-se a esse fato que se houve a convalidação pela
Receita Federal das declarações enviadas nos três dias subseqüentes, prova-se
que outros contribuintes que sofreram o mesmo imprevisto conseguiram enviar
suas declarações sem problemas, e que o mesmo poderia ter sido feito pela
Interessada.
Dessa forma, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário, mantendo a penalidade aplicada.

Fica claro que nesse caso não houve qualquer tentativa do contribuinte em atender
o prazo de entrega da Declaração, ainda que por outro meio. Conforme mencionado, a única
conduta lá registrada foi a transmissão atrasada, com lapso de semanas.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.697 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.001342/2005-12

Confrontando ambos os r. Julgados, sem margens para dúvidas, conclui-se que
não existe a similitude fática necessária para configurar a hipótese regimental de cabimento do
Apelo Especial, na medida em que a ocorrência considerada fundamental para o cancelamento da
multa no presente caso, apontado como motivo central do ratio decidendi, não foi verificada no
v. Acórdão paradigma.

A análise de admissibilidade e conhecimento do Recurso Especial, seja manejado
pelo contribuinte ou pela Fazenda Nacional, é tema objetivo, de pertinência processual e
regimental – independentemente da correção ou improcedência do r decisum combatido.

Posto isso, entende-se que os v. Acórdão acatado previamente como paradigma
não satisfaz a hipótese do art. 67 do Anexo II, do RICARF para o conhecimento do Recurso
Especial.

Desse modo, o Apelo não pode ser conhecido e julgado.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital